Tribunal: TJDFT
Processo: 0700945-46.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEMANDAS DE SAÚDE CONTRA O PODER PÚBLICO. TEMA 1.313 DO STJ. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, fixou honorários advocatícios de sucumbência com base no valor da causa, por considerá-lo correspondente ao proveito econômico pretendido em demanda relacionada à prestação de assistência à saúde por ente integrante da Administração Pública.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se houve omissão no acórdão quanto à aplicação de tese firmada em julgamento de casos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, especificamente o Tema 1.313, acerca do critério de fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde ajuizadas contra o Poder Público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
4. É cabível a oposição de embargos de declaração quando o órgão julgador deixa de se manifestar acerca de tese firmada em julgamento de casos repetitivos aplicável ao caso concreto, conforme dispõe o art. 1.022, parágrafo único, I, do Código de Processo Civil.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.313, firmou a tese de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2o a 4o do art. 85 do Código de Processo Civil, bem como a incidência do § 8oA do mesmo dispositivo.
6. A tese firmada no Tema 1.313/STJ abrange, inclusive, a assistência direta ou indireta à saúde prestada por autarquias de direito público, compreendendo o atendimento a servidores públicos e seus dependentes.
7. A prestação de serviços de saúde possui natureza personalíssima e não se traduz em proveito econômico mensurável, caracterizando-se como causa de valor inestimável, o que atrai a aplicação do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
8. A jurisprudência desta Corte adota, em hipóteses análogas, a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, em valores reduzidos, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
9. Consideradas as peculiaridades do caso concreto e os precedentes desta Corte, revela-se adequada a fixação da verba honorária em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), por apreciação equitativa.
IV. DISPOSITIVO E TESES
10. Embargos de declaração conhecidos e providos. Decisão unânime.
Teses de julgamento: "1. Configura omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de recurso repetitivo aplicável ao caso concreto.
2. Nas demandas de saúde ajuizadas contra o Poder Público, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III, 6oA, 8o e 8oA, e 1.022, caput e parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313, REsp 2.166.690/RN.